Tribunal: TJDFT
Processo: 0025655-92.2011.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025655-92.2011.8.07.0009 RECORRENTE: THAYRAN FREIRE DE OLIVEIRA (THAYRAN LIMA DE OLIVEIRA) RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO DIFICULTADOR DE DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO QUE INVOCA TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES RESTRITAS À NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA, CONTRARIEDADE DO VEREDICTO ÀS PROVAS DOS AUTOS E INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO NA AMPLITUDE MÁXIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- Réu condenado por infringir os artigos 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e 244-B da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, depois de conduzir ao local do crime um adolescente que disparou tiros de revólver contra seu desafeto. Agiu impelido por motivo torpe decorrente de desavenças entre gangues rivais; também dificultou a defesa, pela ação intimorata, abrupta e inesperada, em plena manhã de sol, numa quadra poliesportiva de Samambaia intensamente movimentada, gerando perigo comum. 2 - É o Termo de Apelação que determina o alcance do recurso, impondo-se o exame na amplitude máxima mesmo que as razões o restrinjam. 3 - A leitura em Plenário do relatório de outra ação penal, sem qualquer juízo de valor em relação à conduta do réu, não caracteriza argumento de autoridade, não constituindo nulidade posterior à pronúncia. 4 - Não há nulidade na sentença proferida em conformidade com as normas e princípios de direito material e processual e que reflita fielmente a decisão dos jurados. 5 - O homicídio praticada mediante o concurso de pessoas implica a culpabilidade exacerbada, aumentando a segurança do criminoso e fragilizando ainda mais a defesa do bem jurídico tutelado. As circunstâncias são reprováveis quando o crime é cometido em local de grande movimentação de pessoas e à luz do dia, expondo todos os transeunte ao risco de morte. A elevação de um oitavo sobre a diferença entre a pena mínima e máxima em abstrato está conforme a jurisprudência. 6 - Havendo mais de uma qualificadora no crime, admite-se que uma componha o tipo penal e as demais sejam usadas para exasperar a pena-base ou como agravante, desde que prevista como tal. A menoridade relativa, por estar relacionada com a personalidade em formação, prepondera sobre circunstância agravante. 7 - Apelação provida em parte. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal, asseverando que teria ocorrido nulidade em seu julgamento perante o Conselho de Sentença, porque o Ministério Público teria induzido os jurados a erro, por afirmar sua autoria na prática do crime. Sustenta que em observância aos princípios do devido processo legal, da plenitude de defesa e do contraditório, deve ser realizado novo julgamento diante da atitude equivocada do Ministério Público durante os debates no julgamento que o condenou; b) artigo 593, inciso III, alínea “d”, e § 3o, do CPP, ao argumento de que a decisão dos jurados teria sido contrária às provas trazidas aos autos, porquanto estas não indicam a sua autoria no fato criminoso, mas sim, a sua inocência; e c) artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, defendendo que não tinha qualquer intenção de matar Faraó (vítima), e que não teria sido demonstrado a circunstância que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Articula que a pena-base deve ser fixada no seu mínimo legal, porém deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, incisos XXXVIII, alínea “a”, LIV e LV, da Constituição Federal, apontando nulidade do julgamento ante a não realização de forma presencial ou por videoconferência, conforme requerido pela defesa, o que teria ensejado ofensa aos princípios da plenitude de defesa, do devido processo legal e do contraditório, por não lhe ter sido garantido a oportunidade para sustentação oral; e b) artigos 478, inciso I, e 593, § 3o, ambos do CPP, repisando as mesmas teses acima expendidas. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados RAFAEL MACHADO LOPES OAB/DF 31.588, e KAUNA RENER KASSEM, OAB/DF 40.120. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 478, inciso I, do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador, no sentido de que a leitura de peças processuais e/ou da decisão de pronúncia durante os debates em Plenário no Tribunal do Júri não acarretam, necessariamente, a nulidade do julgamento, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “A referência/leitura apresentada pelo Promotor de Justiça não se encaixa nas hipóteses do artigo 478 do CPP, não havendo que se falar em nulidade” (HC 616726, Ministro FELIX FISCHER, DJe 2/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. Ademais, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A peça processual lida em Plenário pelo órgão de acusação não faz nenhum juízo valorativo da conduta do réu, e, por conseguinte, não permite afirmar que possa ter sido usado como argumento de autoridade, não acarretando nulidade ao julgamento” (ID 16031952). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 593, inciso III, alínea “d”, e § 3o, do CPP, e 121, § 2o, inciso IV, do CP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, como já se disse, na presente sede. No que diz respeito à tese de que a pena-base deve ser fixada no seu mínimo legal, o apelo também não deve subir, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação à alínea ‘“a” do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve subir em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVIII, alínea “a”, da CF, pois restou assentado no decisum guerreado: “Alega-se a nulidade do acórdão, por não ter sido oportunizada à Defesa produzir sustentação oral. Antes desse julgamento o Defensor constituído requereu o adiamento, alegando suspeita de contaminação pelo COVID-19, conforme ID 15047239. Deferido o pedido, sabia o ilustre advogado que o caso seria julgado na primeira sessão subsequente, não havendo nenhuma surpresa, mas a fiel observância do devido processo legal. Ela podia fazer a sustentação oral, mas não se manifestou. Por isso se afasta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa” (ID 19475719). Para infirmar tal conclusão seria imprescindível o revolvimento da matéria de fato e de direito acostada aos autos, o que é obstado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada ofensa aos artigos 478, inciso I, e 593, § 3o, ambos do CPP, porquanto “É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (...)”, encontrando o apelo o óbice do enunciado 280 do STF (ARE n. 1.081.553-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11/4/2019). No mesmo sentido, confiram-se o RE 1186921 AgR, Relator: Ministro EDSON FACHIN, DJe 19/5/2020 e o ARE 1255340 AgR-segundo / PR, Min. ROSA WEBER, DJe 5/10/2020. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos RAFAEL MACHADO LOPES OAB/DF 31.588, e KAUNA RENER KASSEM, OAB/DF 40.120. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027